Tribunal: TJSP
Processo: 2125153-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Tutela deferida – Medicamento necessário ao tratamento da Agravante, que se mostra mais eficaz ao tratamento no caso – Prescrição médica que deve ser atendida – Análise subjetiva dos requisitos do art. 300, do CPC, para concessão da tutela de urgência – Requisitos verificados – Evidente o risco de dano grave e irreparável ao beneficiário, o que

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Tutela deferida – Medicamento necessário ao tratamento da Agravante, que se mostra mais eficaz ao tratamento no caso – Prescrição médica que deve ser atendida – Análise subjetiva dos requisitos do art. 300, do CPC, para concessão da tutela de urgência – Requisitos verificados – Evidente o risco de dano grave e irreparável ao beneficiário, o que justifica a concessão da tutela de urgência – Decisão mantida – Recurso improvido.